Tribunal: TJMT
Processo: 1031480-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031480-09.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GILDETH DA SILVA CRUZ - CPF: 024.639.261-47 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODEM SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE CORROBORAM A NARRATIVA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-Laudo Pericial Judicial atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, sendo assim, infundada a alegação de falibilidade do conteúdo probatório.

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

-Quando fixados equitativamente , face a condenação de baixo valor,, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. A majoração dos honorários sucumbências é devida devido ao desprovimento do apelo da requerida ora agravante, devendo seguir a forma equitativa que foi corretamente aplicada em primeiro grau dada a condenação de baixo valor.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 53629454; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1031480-09.2019.8.11.0041
, proposta por
GILDETH DA SILVA CRUZ
, em face de
porto seguro companhia de SEGUROs gerais
, negando provimento ao apelo indeferindo a sucumbência mínima e reciproca e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID: 57346535 alega:
(i)
preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito repisa o alegado no apelo desprovido:
(ii)
ausência de nexo causalidade
diante da precariedade probante da documentação médica apresentada - indícios de irregularidade
; (
iii)
redistribuição do ônus da sucumbência, artigo 86 do NCPC, tendo em vista a sucumbência recíproca;
pela eventualidade (iv)
minoração dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art.85,
§2o.

Sem Contrarrazões, ID: 63424468.

É o relatório. Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 53629454; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1031480-09.2019.8.11.0041
, proposta por
GILDETH DA SILVA CRUZ
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, negando provimento ao apelo indeferindo a sucumbência mínima e reciproca e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
contra a sentença de id. 52769474, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no
1031480-09.2019.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por

GILDETH DA SILVA CRUZ
,
que julgou procedente a pretensão inicial,
condenando a Seguradora/requerida ao pagamento da importância de R$
2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente
(09.08.2018).
Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo
85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais de id.
52769475-52769477
, alega, preliminarmente, (I)
o chamamento do feito à ordem sobre a alegação que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas;
(II) indícios de irregularidade – da precariedade probante da documentação médica apresentada (III) pugna ainda pela
necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima

réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC
, ou, alternativamente, readequada dentro dos parâmetros de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Preparo devidamente recolhido id. n.o
52769478
.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. no.
52769480
-
52769481
; refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, com majoração recursal.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

A apelante Seguradora, requer inicialmente o CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM sobre a alegação que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas, havendo indícios de irregularidade e/ou da precariedade probante da documentação médica apresentada.

De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa.

A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.o 6.194/74.

Da detida análise dos autos, entendo devida a indenização à parte autora/apelada.

VEJAMOS.

No caso em exame, a autora, ora apelada, alega que sofreu acidente de trânsito em
09.08.2018
,

que teria culminado em sua invalidez permanente.

Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Boletim de Ocorrência id.
52767132
, Relatório Clínico de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá e exames complementares id. 52767133 e 52767138, respectivamente; Realizada a
Avaliação médica
por Médico Perito do Juízo – Dr. Rodrigo S. de Brito- CRM 7022, atestou que
há debilidade

permanente e parcial incompleto do “punho esquerdo”, de intensa repercussão avaliada em 75%, sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id.52769457).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. QUITAÇÃO. Conforme jurisprudência pacificada nesta Câmara, a quitação do segurado, no momento do pagamento administrativo, diz respeito, tão-só, ao montante referido no documento, não impedindo, com isto, eventual cobrança da diferença. Precedentes do STJ. 2. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. Presentes nos autos cópia do registro de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial e de laudo médico que atesta a invalidez permanente decorrente do acidente, não há falar em carência de conteúdo probatório para comprovação do nexo causal. 3. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. O art. 5.o, caput, da Lei 6.194/74, determina que para o pagamento da indenização é suficiente comprovar o acidente de trânsito e o dano decorrente. O laudo médico apresentado é apto comprovar a invalidez permanente suportada. 4. GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP - Não calha a tese de graduação da indenização com base em Resolução do CNSP, pois fere o Princípio da Reserva Legal contemplado no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Possibilidade de graduação apenas para os acidentes ocorridos a partir da vigência da MP 451/2008. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70038740502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2010)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5o, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3o, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, e assim, a falta do nexo de causalidade à espécie, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento do seguro obrigatório.

A Seguradora apelante pleiteia ainda a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de
sucumbência recíproca e mínima
, alegação esta que
não
deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016,Publicado no DJE 02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade a autora não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.

Não sendo caso de sucumbência reciproca, prejudicado o pedido alternativo de distribuição do ônus entres as partes.

Com relação a pleito de
minoração dos honorários sucumbenciais
,
conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende a apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de
análise equitativa do magistrado
, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.000,00(mil reais), agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$506,25, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte,
não havendo necessidade de minoração
.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.500,00

(mil e quinhentos reais)
, sendo a majoração feita (R$500,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe,
colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado
, por este julgador, nestes casos.

Isto posto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para
R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
.
” (sic).

Portanto, claro está a decisão unipessoal recorrida e, perfeitamente identificável que a mesma esta em consonância com questões análogas que são submetidas perante esta colenda 2a. Câmara Cível, em inúmeros precedentes a respeito do tema.

Por outro lado, não reside qualquer alegação em face de a decisão ser monocrática e, neste contexto, ao ser apreciado este agravo interno, os demais pares podem manifestar a respeito, com mudança daquela decisão e, de conseqüência, não se pode olvidar que a nulidade somente deve ser decretada quando reside prejuízo da parte recorrente. No sistema processual brasileiro vige o salutar princípio de que não se declara nulidade quando a parte não demonstra efetivo prejuízo em relação a decisão hostilizada
– (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).

Portanto, encaminho este voto no sentido de que esta colenda Câmara, o analisando em todo o seu contexto, ratifique o julgamento monocrático deste relator porque, segundo vejo, é a que deve ser aplicada no caso em comento.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

‘
“
AGRAVO INTERNO- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Renitente, a Seguradora defende a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro. Entretanto, na hipótese o Recorrido juntou o boletim de atendimento hospitalar (Id. 10494506 e Id. 10494507), em que é possível notar que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente (04/10/2016), tendo sido diagnosticado com fratura no tornozelo. Corroborando, observa-se que o laudo técnico (Id. 10494538, pág. 4) afirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor. Portanto, apesar do boletim de ocorrência ter sido lavrado após o sinistro, nota-se pelos demais documentos juntados aos autos que o Agravado foi vítima de acidente com veículo automotor, que lhe resultou em lesão no tornozelo esquerdo, sendo, inclusive, necessária a realização de cirurgia para implantes ortopédicos. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal. Assim, infere-se que a Agravante busca a modificação do julgado sem, contudo, trazer elementos capazes de modificar o decisum objurgado que já rejeitou essa mesma tese. Recurso desprovido.

(N.U 1007189-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Destaco ainda, que
a majoração dos honorários sucumbências é devida devido ao desprovimento do apelo da requerida ora agravante, seguindo a forma equitativa que foi corretamente aplicada em primeiro grau dada a condenação de baixo valor.

Portanto, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e desproveu o recurso.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020